Tribunal: TCU
Processo: 004.749/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por João de Paula Gomes Neto contra o Acórdão 8376/2021-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João de Paula Gomes Neto, ex-prefeito do Município de Capela/AL, contra o Acórdão 8376/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.